Tribunal: STF
Processo: Rcl 72522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bottini & Tamasauskas Sociedade de Advogados e Outro, contra ato proferido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Palmas (Processo 339/2023) no sentido de que seja fornecida a cópia do contrato firmado entre as partes ora reclamantes, como requisito para deferimento de vistas dos autos.



    Os reclamantes alegam que o ato reclamado teria desrespeitado o entendimento da Súmula Vinculante 14 (eDoc. 1).



    Ao final, requerem, liminarmente, que seja determinada a suspensão “dos efeitos do ofício 293/2024 da CPI da BRK que solicita cópia do contrato firmado entre o escritório de advocacia e a empresa investigada dada a sua patente ilegalidade” e, no mérito, que “seja decretada a nulidade do ofício 293/2024 da CPI da BRK por violar manifestamente a ordem jurídica e não possuir amparo na decisão proferida pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no âmbito da RCL 67.272/TO, tornando-o sem efeito”.



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Em abril de 2023, foi apresentado o Requerimento 98/2023 na Câmara Municipal de Palmas/TO, com objeto de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para “investigar as inúmeras suspeitas de irregularidades no contrato de concessão (e seus aditivos) de exploração dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário da Prefeitura com a BRK”.



    Posteriormente, o Requerimento que criou a “CPI da BRK” foi aditado para detalhar o escopo, indicando fatos certos, dentre os quais estão as transferências de serviço para a Saneatins/BRK Ambiental e as prorrogações no Contrato de Concessão 385/99, efetivadas sem a anuência obrigatória do Poder Legislativo Municipal.



    Os reclamantes informam que a BRK foi intimada, pela CPI, para fornecer diversas informações e requereu “cópia dos autos da CPI, inclusive de prévia aprovação de requerimento para requisição de informações e documentos expostos no ofício 181/2024”.



    A CPI, por sua vez, condicionou a entrega da cópia dos autos a entrega, pelos Reclamantes, de “cópia integral do contrato que estabelece os vínculos entre as partes solicitantes”.



    Inicialmente, importante ressaltar que o ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas.



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública.



    Relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957).”



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais pelas CPIs deve ser real e efetivo, embora não signifique que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    Os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado (HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021).



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional.



    Não foi o que ocorreu na presente hipótese, havendo FLAGRANTE ILEGALIDADE praticada pela CPI, em desrespeito à Súmula Vinculante 14, ao condicionar a entrega da cópia dos autos a entrega, pelos reclamantes – advogados devidamente constituídos –, de “cópia integral do contrato que estabelece os vínculos entre as partes solicitantes”.



    A Súmula Vinculante 14 assim dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não estabeleceu condicionamentos – ainda mais quando ilegais – para que os advogados, devidamente constituídos, tenham total acesso aos elementos de prova já documentados.



    O EOAB prevê, com a redação dada pela Lei 11.767/2008, em seu artigo 7º, inciso II – considerado constitucional pelo STF (ADI 1.127) que:



    “são direitos do advogado: a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia”.



    Trata-se de importante previsão legal para garantir a indispensabilidade e imunidade do advogado no exercício de sua profissão, como sempre destaquei em sede acadêmica :



    “a Constituição de 1988 erigiu a princípio constitucional a indispensabilidade e a imunidade do advogado, prescrevendo em seu art. 133: “O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. Tal previsão coaduna-se necessária com a intervenção e participação da nobre classe dos advogados na vida de um Estado democrático de direito e, como salientado pelo Supremo Tribunal Federal, “na aplicação e defesa da ordem jurídica, razão pela qual o constituinte o proclamara indispensável à administração da Justiça”(MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 40 ed. São Paulo: Atlas, 2024, capitulo 10, item 7).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos decorre de condicionamento absolutamente ilegal por parte da CPI há flagrante ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir aos advogados portadores de procuração na CPI o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram às diligências em andamento, que possam ser prejudicadas.



    Intime-se, com URGÊNCIA, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Palmas (Processo 339/2023), com cópia da decisão.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente